Tribunal: TJMT
Processo: 1007074-21.2022.8.11.0007
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007074-21.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MICHELES REGINA DALLIGNA - CPF: 616.837.601-15 (APELANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ASSISTENCIA JUDICIARIA ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS.

CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA

E HIPOTECÁRIA
.
DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL
.
INAPLICABILIDADE
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
CRÉDITO DESTINADO AO FOMENTO DA ATIVIDADE
RURAL.

COBRANÇA CUMULADA DE ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em face de ação monitória fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste
:
(i) a exigência de apresentação da via original da cédula de crédito para fins de formação válida da ação monitória; (
ii
) a incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual firmada entre produtora rural e instituição financeira; (
iii
) a legalidade da cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios e multa contratual no período de inadimplemento, caracterizando eventual cobrança disfarçada de comissão de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cópia da cédula rural, contendo os dados essenciais do contrato, é documento idôneo para fins de ação monitória, nos termos d
o art. 700 do CPC e
d
a jurisprudência do STJ
.

4.
As disposições do C
DC
não se aplicam na relação firmada
(
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária
)
,
na medida em
que o crédito
foi
utilizado
para
fomentar
a atividade produtiva do devedor.

5. A análise do contrato revelou que os juros moratórios estão previstos em 1% ao ano, dentro do limite legal
.

6.
A cumulação de juros remuneratórios, com juros moratórios e multa no período de inadimplência, ainda que previstos individualmente no contrato, configura "comissão de permanência disfarçada", prática v
edada pela Súmula 472 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido, com reforma parcial da sentença para excluir os juros remuneratórios incidentes no período de inadimplemento.

Tese de julgamento: “1.
A apresentação de cópia da cédula

é suficiente para instruir ação monitória, especialmente quando não há negativa de exi
stência do documento, da dívida, ou
de circulação ou endosso.

2
.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato de crédito rural destinado à atividade produtiva.
3. É vedada a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência, por caracterizar com
issão de permanência disfarçada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 98, §3o, 373, II, 700 e 85, § 14; CC/2002;
CDC, art.
2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.027.862/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.03.2023; STJ, Súmula no 472; TJMT, Apelação Cível no 1001128-09.2021.8.11.0038, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; TJMT, Apelação Cível no 0000953-93.2018.8.11.0084, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025; TJMT, Apelação Cível no 1001154-82.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação

interposto
por
Micheles
Regina
Dalligna
contra sentença
proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta,
que julgou improcedentes os
e
mbargos
monitórios opostos
n
a Ação Monitória
,
ajuizada por Banco do Brasil S.A., com base na Cédula Rural Pignoratícia
e Hipotecária
no
40/04982-5
.

A sentença impugnada converteu o mandado inicial de pagamento em título executivo judicial, constituindo de pleno direito
o
crédito do banco no montante de R$ 231.773,20 (atualizado até 31/10/2022), acrescido dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa.

A apelante, em preliminar, alega a incidência do Código de Defesa do Consumidor e requer a inversão do ônus da prova. Sustenta também a nulidade do feito, diante da ausência de apresentação da via original da cédula de crédito, afirmando tratar-se de requisito indispensável à formação válida do processo, em razão da natureza circulável do título.

No mérito, defende que os juros moratórios incidentes nas cédulas de crédito rural devem respeitar o limite legal de 12% ao ano, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Aduz, ainda, que a instituição financeira estaria realizando cobrança disfarçada de comissão de permanência, por meio da cumulação indevida de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, prática vedada nos contratos da espécie.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que os juros moratórios sejam limitados a 1% ao mês (12% ao ano) e que sejam afastados os juros remuneratórios no período de inadimplemento, por configurarem comissão de permanência disfarçada.

Contrarrazões pelo desprovimento do
recurso
(
I
d.
305523896
)
.

Intimada para comprovar a hipossuficiência alegada, a apelante juntou documentos (Id. 309769872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRE
LIMINAR

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob alegação de hipossuficiência.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a justiça gratuita pode ser concedida à parte que demonstrar insuficiência de recursos, e, o § 3o do artigo 99 do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural gera presunção relativa de veracidade, a qual só pode ser afastada se houver nos autos elementos que indiquem capacidade financeira suficiente para arcar com as custas.

Na hipótese, a
documentação a
presentada
, a exemplo da inscrição no
CadÚnico
(Id. 309769874), extratos bancários (Ids. 309779894 e 309779897) e declaração de imposto de renda (Id. 309769881), demonstra a limitação da capacidade econômica da parte, ausente patrimônio relevante ou renda suficiente para suportar as despesas processuais sem prejuízo próprio.

Dessa forma,
defiro
os benefícios da
j
ustiça gratuita à apelante
e, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

I – Da alegação de nulidade do título e incidência do CDC

A ação monitória é admissível quando baseada em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que contenha elementos capazes de demonstrar a existência da obrigação, a teor do disposto no art. 700 do CPC.

No presente caso, o Banco do Brasil instruiu a petição inicial com a cópia integral da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/04982-5 (Id. 305523853), contendo todas as informações pertinentes à operação, como destinação do crédito, valor financiado, garantias pactuadas e forma de amortização.

Nesse sentido, a teor do entendimento firmado pelo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
a simples cópia
do contrato
é documento hábil para lastrear o procedimento monitório
.
Cita-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO.

AUSÊNCIA.
AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INSTRUÇÃO. SIMPLES CÓPIA DO DOCUMENTO. POSSIBILIDADE
. TÍTULO DE CRÉDITO SUJEITO À CIRCULAÇÃO. INSTRUÇÃO COM CÓPIA. POSSIBILIDADE. 1- Recursos especiais interposto em 30/5/2021 e conclusos ao gabinete em
30/9/2022.
2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório; e c) na hipótese de procedimento monitório lastreado em título de crédito sujeito à circulação, é imprescindível a apresentação da via original do título.3- Na hipótese em exame deve de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento da apelação, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente.
4- Esta Corte Superior perfilha oentendimento de que "a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor" (
REsp
n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016,
DJe
de 11/11/2016).
5- Partindo-se de uma interpretação teleológica do art. 700 do CPC/2015 e tendo em vista a efetividade da tutela jurisdicional e a primazia do julgamento do mérito,
conclui-se que a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento
monitório,
competindo ao juiz avaliar, em cada hipótese concreta, se a prova escrita apresentada revela razoável probabilidade de existência do direito.

[...]
”.(STJ -
REsp
: 2027862 DF 2022/0296313-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023
)

Esta

eg
.
Câmara já decidiu no mesmo sentido:

“[...]

Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência do título original, sendo suficiente a apresentação de cópia idônea da Cédula Rural Pignoratícia, ausente qualquer indício de circulação ou endosso, em conformidade com o art. 700 do CPC e a jurisprudência do STJ.”

(N.U 0000953-93.2018.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida pela ausência da via original do título.

A apelante sustenta
, ademais,
a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sob o fundamento de tratar-se de contrato de adesão.

Contudo, a finalidade da operação financeira, aquisição de 90 matrizes bovinas da raça Nelore, para atividade de produção e corte, demonstra o caráter empresarial e produtivo do crédito contratado, não havendo como enquadrar a apelante na condição de destinatária final, como exige o art. 2o do CDC.

De igual forma, é o
uniforme o entendimento desta
eg
. Câmara
:

“O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação entre produtor rural e instituição financeira quando os recursos são destinados à atividade produtiva.”
(N.U 1001154-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025,
Publicado
no DJE 18/05/2025)
.

Portanto, à luz da finalidade econômica e profissional que motivou a contratação da cédula de crédito rural, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II –
Dos
encargos contratuais

A apelante alega que os juros moratórios cobrados no contrato devem ser limitados a 12% ao ano. No entanto, verifica-se que a cláusula contratual denominada “Inadimplemento” (Id. 305523853) estipula juros moratórios de 1% ao ano, em conformidade com os limites legais, inexistindo, neste ponto, ilegalidade a ser sanada.

Todavia, com relação à alegação de que estaria sendo cobrada comissão de permanência disfarçada por meio da cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período da mora, assiste razão à apelante.

Embora o contrato não mencione expressamente a expressão “comissão de permanência”, a simultânea incidência de juros remuneratórios e demais encargos moratórios revela prática abusiva,
em contrariedade à
Súmula 472 do STJ, que veda a cumulação da comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório. No presente caso, embora a cláusula contratual autorize os encargos individualmente, sua aplicação conjunta no período da inad
implência revela abusividade.

Esta Quarta Câ
mara tem o mesmo entendimento:

“[...]
É vedada a cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios e multa contratual no período de inadimplemento, por caracterizar comissão de permanência disfarçada.
”

(N.U 1001128-09.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025) (destaquei
)

“
[...] A cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa e correção monetária viola entendimento pacífico do STJ, consolidado nas Súmulas no 30, 294, 296 e 472, impondo-se a exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplência
. [...] Comprovada
a
incidência cumulada indevida dos encargos moratórios no demonstrativo da dívida, a revisão contratual se impõe, autorizando a manutenção apenas dos juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC. [...] É abusiva a cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária, devendo ser excluídos os juros remuneratórios no período de inadimplência.

(N.U 1000382-
53.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025).

Portanto, constatada a cobrança cumulada, impõe-se a exclusão dos juros remuneratórios durante o período da inadimplência, mantendo-se apenas os encargos permitidos por lei, quais sejam: juros de mora de 1% ao
ano
e
multa de 2%
.

III – Da parte dispositiva

Pelo exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
a
pelação
para
reformar a sentença e
julgar

parcialmente procedente os embargos monitórios
, somente para
determinar a exclusão dos juros remuneratórios incidentes no período da inadimplência
.

Diante da sucumbência recíproca,
redimensiono o ônus sucumbencial, devendo a embargante arcar com o percentual de 80% e o banco embargado de 20%
, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor da condenação, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil
, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, por ser à apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

Deixo de majorar os honorários

nos termos do art. 85, §11, em atenção ao tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025